Tribunal: TJES
Processo: 5000540-58.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000540-58.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA DE JESUS
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VISTA

DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Em sessão passada, entendi por pedir vista dos autos para melhor confrontar os argumentos que foram expostos pela parte requerente em tribuna virtual, confrontando com os elementos de informação presentes nos autos.

Nessa toada, analisando detalhadamente a petição inicial, destaco que aparte requerente celebrou 03 contratos de consórcio com a requerida, tendo pago, em média, 10 parcelas em cada um deles. Não há nos autos nenhuma informação sobre qualquer excepcionalidade que justifique o afastamento das teses que foram firmadas pelo STJ em julgamento que fixou o Tema 312.

E mais, nem mesmo qualquer alegação de vício de manifestação de vontade ou alteração econômica substancial e imprevisível que pudesse um permitir uma revisão das cláusulas contratuais, não podendo ser tal tese objeto de inovação recursal.

Assim, diante dos elementos de informação existentes nos autos, acompanho o voto proferido pelo E. Relator.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1887956).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROSANGELA DE JESUS
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que faz jus a restituição imediata dos valores pagos.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID. 1887954).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida deve restituir os valores pagos pela recorrente, de forma imediata.

O recorrente alega ter contratado consórcio junto à recorrida, no entanto, sustenta que os valores devem ser restituídos de forma imediata.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial condenando

a recorrida a restituir o valor despendido pelo recorrente, após o decurso do prazo de 30

(trinta) dias, contados do encerramento do grupo com dedução do valor da taxa de administração.

Ao revés do alegado pelo recorrente, tenho que a sentença não merece reforma, pois a restituição dos valores deve ocorrer a partir dos 30 dias do encerramento do grupo consorcial.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Em se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Por todo o exposto, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares que não é o caso dos autos.

Destarte, inexiste promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual há a necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição das parcelas que pressupõe a dedução da taxa de administração.

Assim, como não é o caso de abusividade da cláusula de restituição dos valores pagos, a dedução da taxa de administração proporcional ao período de participação do consorciado, após o encerramento do grupo de consórcio, é medida impositiva, sendo inclusive entendimento pacificado pelos tribunais superiores, não havendo que se falar em vício na contratação do consórcio.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, pois a parte está amparada pelas benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
GRUPO DE CONSÓRCIO
.

CONSORCIADO DESISTENTE.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$24.570,00. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.